Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710314-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIENE APARECIDA DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO E RESTITUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. 1. Em que pese a competência prevista no inc. III do art. 153 da CR, é legítimo o Distrito Federal para afigurar no polo passivo em ação que se busca cessação e restituição dos descontos em folha relativos ao Imposto de Renda, com base no inc. I do art. 157 da CR, cf. decidido no REsp 989.419, julgado na sistemática dos repetitivos em 2009. 2. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, sobretudo quando não impugnados, cf. Súmula 598 do STJ. 3. A isenção de IR prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88 incide apenas sobre os proventos de aposentadoria ou pensão, inviável sua extensão também para os valores recebidos pelo servidor em atividade, mormente pela vedação imposta pelo inc. II do art. 111 do CTN. 4. Recursos desprovidos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigos 1o, inciso III, 6°, e 196, todos da Constituição Federal, sustentando ser cabível a concessão de isenção do imposto de renda a partir da constatação do acometimento da doença grave especificada em lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 6°, e 196, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023